Tribunal: TJPA
Processo: 0805293-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805293-19.2021.8.14.0000

PACIENTE: JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0805293-19.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANDERSON ALVES DE JESUS FREITAS, OAB-PA Nº 19.061

PACIENTE:
JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXÃO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0802091-86.2021.8.14.0015

PROCURADOR: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

RELATOR DO VOTO VISTA
: DESEMBARGADOR
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODUS OPERANDI. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
A decretação e manutenção da custódia cautelar do coacto encontram-se devidamente fundamentadas, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam,
in concreto
, a periculosidade do paciente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3.
Ordem conhecida e, acompanhando o voto vista, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pelo Sr. Advogado Anderson Alves de Jesus Freitas, em favor de
Jean Carlos de Carvalho Paixão,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Castanhal
-PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5349484), que o Paciente foi preso por força de prisão temporária no dia 11 de maio de 2021, com duração inicial de 5 dias, sendo que no dia 16 de maio a prisão temporária foi prorrogada por igual período e, já em 20 de maio a temporária foi convertida em prisão preventiva. A medida restritiva extrema fora imposta com base na gravidade abstrata do delito, sob a alegação de o coacto ter cometido um crime grave na direção de veículo automotor e assumindo para si o risco de produzir o resultado, sendo assim inicialmente imputado a conduta do artigo 121, caput, do Código Penal, na modalidade dolo eventual.

Informa, ainda, que o fato investigado ocorreu na madrugada do dia 17 de abril, no município de Castanhal, e no dia 21 de abril o requerente se apresentou espontânea e voluntariamente à Autoridade Policial, sem qualquer intimação judicial ou policial para prestar seus esclarecimentos e colaborar com a investigação criminal.

Ressalta o Sr. Advogado que o coacto e prestou seus esclarecimentos junto a autoridade policial, aproveitou o ensejo para informar seu endereço, número de telefone para contato e entregar o veículo envolvido no sinistro.

Destaca, também, que embora as investigações ocorressem sem qualquer interferência dos investigados, ou mesmo dissidia por parte da autoridade policial responsável, a investigação começou a ganhar cunho político, midiático e o Inquérito Policial fora avocado do município de Castanhal para a cidade de Belém, especificamente a Delegacia de Divisão de Homicídios.

Reporta, também, que no dia 28 de abril, a defesa técnica do paciente compareceu até a presença da nova autoridade policial responsável pelo feito, na sede da delegacia de Divisão de Homicídios e reiterou por meio de protocolo o intuito do investigado em colaborar com a investigação, inclusive, apontando testemunhas para serem ouvidas, no entanto, a autoridade policial responsável nunca demonstrou qualquer interesse em investigar os fatos de maneira imparcial, comprometida com a verdade da sentença das redes sociais, a verdade dos fatos foi cegada.

Aduz, ainda, que nenhuma testemunha ouvida até o presente momento se queixou de ameaças ou intimidações proferidas pelo Paciente, pelo contrário, inclusive, as testemunhas ouvidas em mais de uma oportunidade (Nadilene Correa de Souza e Solange do Socorro Queiroz de Queiroga), mantiveram suas versões
in totum
, o que é tido por inaceitável na versão acusatória comprometida com um único desfecho.

Alega, também, que não há nos autos qualquer prova objetiva, ou documentada, que aponte para que o coacto tenha trabalhado para embaraçar ou dificultar as investigações, ou mesmo que o Requerente apresente risco de fuga ou reiteração criminosa. Assevera, ainda, que se tem com absoluta clareza são ilações feitas em prejuízo do investigado, em clara afronta aos preceitos insculpidos em nossa carta magna de 88.

Reporta que a decisão que ora decretou a Prisão Preventiva do Paciente carece de fundamentação legal idônea, uma vez que está pautada no perigo abstrato do crime e na repercussão social, sem qualquer justificativa de forma clara e objetiva para os requisitos da prisão cautelar, quando a bem da verdade se verifica uma serie de ilações sem base probatória, bem como uma antecipação de culpa.

Comunica, ainda, condições pessoais favoráveis do coacto (primário, ocupação lícita, residência fixa). Comunica, também, que o paciente faz jus a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereu:

“(...)
II- Concessão de
Medida Liminar
para que seja determinada a cautelar de monitoramento eletrônico, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, no que pese o Paciente não apresentar qualquer perigo concreto ao processo e a sociedade;

III-
Seja reconhecida a ilicitude de sua prisão
, por ter sido decretada com base em fundamentação inidônea e no perigo abstrato da conduta (art. 312, caput, e 315, §§ 1º e 2º, II, CPP), de modo que o decreto preventivo se mostra totalmente em discordância com o entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF;

IV - Seja a
prisão preventiva substituída
por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art.319 do CPP, em especial as elencadas no tópico III do presente Habeas Corpus;

V - A
concessão no mérito do presente Habeas Corpus
, para que seja concedida ao paciente liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação ao caso concerto”.

Juntou documentos (id 5394485 a id 5349506)

Os autos vieram a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando que após retorno do parecer Ministerial, os autos viessem a mim conclusos.

O magistrado prestou as informações solicitadas.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento, e no mérito, pela denegação do
writ.

Submetido à sessão ordinária de julgamento no dia 09/08/2021, perante a Sessão de Direito Penal, oportunidade em que o eminente Des. Rômulo Nunes pediu vista dos autos, para melhor exame da matéria encartada nos autos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, registro que no dia 09/08/2021 o presente
habeas corpus
foi apresentado para julgamento na Seção de Direito Penal com voto pela concessão da ordem em favor de
Jean Carlos de Carvalho Paixão
, a fim de substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319
, II, III, V e IX, do CPP,
por entender que a aplicação da medida constritiva extrema se mostrava desproporcional ao caso concreto.

Ocorre que, naquela ocasião, após a leitura de meu voto, o Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo Nunes, pediu vista dos autos, para análise detalhada do pleito e apresentação posterior de voto vista sob fundamento

da imprescindibilidade da custódia, por entender que a decisão combatida estava devidamente motivada para garantia da ordem pública.

No dia 16/08/2021, o nobre Desembargador Rômulo Nunes levou o feito à mesa para julgamento, proferindo voto vista, acompanhando o parecer ministerial no sentido de denegar a ordem.

Assim, em que pese este Relator tenha entendido inicialmente pela concessão da ordem, após as alegações apresentadas em voto vista, constato que não há qualquer ilegalidade ou teratologia no ato judicial a ser sanado pela via mandamental, por essa razão aderi integralmente a decisão do voto-vista,
proferido pelo eminente Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, nos seguintes termos:

“VOTO – VISTA

Em face de dúvidas surgidas quando do julgamento do Habeas corpus impetrado em favor do paciente
JEAN CARLOS DE CARVALHO PAIXÃO
resolvi pedi vista dos autos a fim de melhor examinar a matéria.

Rememorando, consta da denúncia que no dia 17/04/2021, por volta das 02:00 horas da madrugada, na Cidade de Castanhal, o paciente e o corréu
TIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA
, depois de consumirem bebida alcoólica em um posto de combustíveis localizado às margens da Rodovia BR-316, decidiram disputar, cada um dirigindo seus veículos Honda Civic, de cor branca, uma corrida conhecida por “racha” ou “pega”. No percurso, à altura do KM nº 55, o paciente perdeu o controle da direção do veículo que dirigia em velocidade superior ao limite permitido, ou seja, cerca de 105 km/h, e colidiu com a bicicleta conduzida pela vítima CLÁUDIA REGINA NOBRE LOUREIRO DA SILVA, que integrava um grupo de ciclistas que se deslocava, pelo acostamento da via, de Belém para Salinópolis, vindo a óbito no local do crime em consequência do impacto que arremessou seu corpo para uma área de mata,
sendo que o coacto fugiu do local do crime sem lhe prestar qualquer tipo de socorro.
Por isso, ambos foram denunciados
pelos crimes dos arts. 121, §2º, inc. III do CP (homicídio qualificado por meio que possa resultar perigo comum); arts. 304 (omissão de socorro) e 305 (afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída), ambos do CTB.

No dia 13/05/2021, o coacto teve a sua prisão temporária decretada por 05 (cinco) dias que foi renovada por igual período em 17/05/2021. Ao término do prazo, atendendo aos requerimentos da autoridade policial e do Ministério Público, houve a decretação da prisão preventiva, na data de 21/05/2021.

Irresignada, sua defesa impetrou o presente habeas corpus aduzindo que: a) a gravidade abstrata do delito não constitui motivação idônea para decretar a prisão; b) a necessidade da prisão não se faz presente, pois o coacto tem residência fixa, ocupação lícita, não possui antecedentes e está colaborando com a justiça para elucidação dos fatos.

Colhidas as informações e o parecer do Ministério Público, que opinou pela denegação da ordem, o julgamento do
writ
se iniciou na sessão do dia 09/08/2021, ocasião em que o relator, Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, votou pela concessão da ordem, reconhecendo que a custódia preventiva, no caso dos autos, se mostra desproporcional, pois o coacto possui condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade e não ficou comprovado que fez uso de bebida alcoólica, bem como os elementos referidos pelo juízo inquinado coator na decisão combatida não bastam para fundamentar a custódia extrema. Por isso, votou pela substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: suspensão do direito de dirigir enquanto durar o processo criminal; b) proibição de acesso ou frequência a bares, restaurantes, conveniências ou locais que exponham à venda bebida alcoólica; c) proibição de manter contato com as testemunhas ouvidas no processo, notadamente as nacionais Nadilene Correa de Souza e Solange do Socorro Queiroz de Queiroga; d) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e) monitoração eletrônica.

Com essas considerações, passo a proferir o voto divergente.

O trânsito brasileiro é considerado um dos mais violentos do mundo. No ano de 2019, segundo dados do Sistema Único de Saúde, foram registradas 31.307 (trinta e uma mil, trezentos e sete) mortes, ou seja, por dia, 85 (oitenta e cinco) pessoas perderam a vida por causa de acidentes de trânsito no nosso país.

Dessa forma, condutas como o “racha” ou “pega”(como essas disputas são conhecidas são conhecidas na nossa região), devem ser repudiadas tanto com campanhas educativas como por meio de respostas estatais mais severas, tal e qual a hipótese dos autos, a fim de que pessoas como a vítima, que estava praticando o esporte do ciclismo de estrada, se cercando de todos os cuidados, não venham a perder o bem mais precioso do ser humano, ou seja, a própria vida.

Nesse aspecto, importante ressaltar que no ano de 2014, foi sancionada, em 09 de maio, a Lei nº 12.971, que aumentou as penas do crime de racha quando, da referida conduta resultar lesão corporal ou morte, desde que não desejadas pelo agente. Consequentemente, no ano posterior ao início da sua vigência, o número de mortes no trânsito foi reduzido de 44.823 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e três) em 2014 para 39.543 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e três) no ano de 2015.

Ademais, é oportuno o comentário do Procurador da República e Professor Vladimir Aras sobre essa questão:

“Como vimos, a Lei 12.971/2014 concentrou-se na repressão aos rachas ou “pegas”, como essas corridas são chamadas no Nordeste. Brasileiro adora corridas. Sem esquecer do exímio corredor José Carlos Pace, três dentre os maiores ídolos nacionais foram pilotos: Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna, que morreu ao volante no Grande Prêmio de San Marino, em Imola, no ano de 1994, provocando enorme comoção nacional.

Os pegas são uma febre em várias cidades do Brasil. Faltam pistas de corrida para pilotos amadores, e as ruas se transformam em circuitos e em cemitérios. Brasileiros têm natural espírito de emulação, e a velocidade atrai e apaixona, o que é mostrado sem pudor por filmes caça-níqueis como “Velozes e Furiosos“, cujos roteiros (este ano será lançada a sétima edição) giram em torno de corridas de automóveis nas modalidades “drag racing” e “drifting“. Não é coincidência que o ator principal da franquia, Paul Walker tenha morrido no final de 2013, aos 40 anos, num acidente de trânsito em alta velocidade.
Mas isso não serviu para demover outros motoristas, talvez seus fãs, de participarem de corridas e exibições clandestinas em ruas comuns das principais cidades brasileiras, onde há “reis do racha” ou “pegueteiros”, famosinhos que viram ídolos locais.

A inconsequência e a imprudência são os combustíveis que animam esses “competidores”, que desafiam desconhecidos nos semáforos, para participar de duelos modernos, de duas máquinas, numa reta qualquer ao final da qual a morte está à espreita.
( Vladimir Aras. In: https://vladimiraras.blog/2014/05/25/a-lei-do-racha-e-a-rebimboca-da-parafuseta/)

Portanto, é notório que esse tipo de conduta, ainda mais quando utilizada como meio para a prática do crime de homicídio, abala a ordem pública, motivo pelo qual pode servir de fundamento para decretar a prisão preventiva, conforme fez a autoridade inquinada coatora (doc. Id nº 5396161, págs. 10/11):

“
O fato é grave
, envolve um dos crimes mais repugnantes do ordenamento jurídico e merece ser delineado sem entraves dos envolvidos no caso concreto. Há indícios de que os investigados conduziam seus veículos em via pública (rodovia federal), com capacidade psicomotora alterada, em decorrência da ingestão de bebida alcoólica, tendo Jean,
em suposta disputa de racha
, invadido o acostamento e causando a morte da vítima.

(...)

Além disso, a liberdade dos indiciados pode ser considerado um estímulo à prática de novos ilícitos, levando em consideração os relatos das testemunhas ouvidas em sede policial. Por esses motivos, a segregação deve ser decretada, com a finalidade de garantir a ordem pública.”

De igual forma, em casos semelhantes, a jurisprudência do Colendo STJ, bem antes da vigência do atual Código de Trânsito Brasileiro, sempre repudiou esse este tipo de comportamento, considerando válidas prisões preventivas nos casos de homicídio decorrentes de racha automobilístico, conforme se lê,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. MORTES E LESÕES CORPORAIS. CORRIDA EM LOCAL IMPROPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.

I. Paciente acusado de haver causado a morte de sete pessoas e lesões corporais em outras sete tudo em uma corrida de automóvel conhecida como "racha" e que teve a prisão preventiva decretada na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal
além da potencial periculosidade demonstrada pelo fato delituoso
.
Demais disso, é preciso que a justiça encontre resposta legal pronta e eficaz para evitar que se propague a criminalidade de motoristas que fazem de suas máquinas instrumentos de crimes bárbaros atingindo inocentes e indefesas vítimas.

II. Primariedade e bons antecedentes não bastam para invalidar a custódia provisória. (HC 3.479/SP, Rel. Ministro JESUS COSTA LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/1995, DJ 05/06/1995, p. 16674)

Registre-se que a referida Corte Superior mantém o referido entendimento:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. CRIME COMETIDO NO TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDUTA SEMELHANTE PRATICADA TRÊS MESES ANTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO RÉU. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido se a prisão preventiva imposta ao paciente encontra-se devidamente justificada, especialmente para garantia da ordem pública, em razão de o paciente, supostamente, ter cometido, três meses antes, crime semelhante, no mesmo local, causando lesões corporais à vítima, tudo a indicar sua concreta periculosidade social.

2. O fato de a custódia cautelar ter sido decretada cinco meses após os fatos, por ocasião do recebimento da denúncia, por si só, não afasta a sua necessidade, pois demonstrada de forma concreta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Não bastasse, o paciente fugiu do local dos fatos, não prestou socorro à vítima e, ao contrário do corréu a quem se concedeu liminar, não se apresentou à Justiça, permanecendo foragido por quase três anos, somente vindo a ser preso recentemente, após ser localizado escondido em uma fazenda. Não há identidade de situações, pois o corréu apresentou-se espontaneamente na delegacia e entregou seu passaporte, demonstrando o interesse em colaborar com a Justiça.

4.
Ademais, foi o paciente que, supostamente, participando de "racha", ultrapassou sinal vermelho e colidiu com o veículo da vítima, provocando-lhe sérias lesões corporais, inclusive com internação na "UTI" em estado de coma. E foi ele que, repita-se, no mesmo local, uma avenida com grande movimentação de pessoas, praticou conduta idêntica três meses antes, chegando a causar lesões corporais em outra vítima.

5. Ordem denegada. (HC 103.555/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 02/08/2010)

Portanto, diante da repulsa das três esferas do poder estatal (administrativa, legislativa e judicial) à referida conduta, a custódia mostra-se, mais uma vez, imprescindível para garantir a ordem pública.

Ademais, não restam dúvidas que o paciente empreendeu fuga do local do crime e somente se apresentou à autoridade policial em 21/04/2021 (doc. Id nº 5349488, págs. 01/02), ou seja, quatro dias depois do crime, ocorrido em 17/04/2021, circunstância que não demonstra a intenção de colaborar com as autoridades para elucidação dos fatos, de acordo com que concluiu o juízo inquinado coator:

“Desse modo, entendo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados está presente, haja vista o sério risco de prejuízo probatório acaso estejam em liberdade, pois não demonstram, desde o fato a atitude de colaborar com o que, de fato, se deu naquela data.”

Ressalta-se, ainda, que o risco à conveniência da instrução processual foi adequadamente motivado pelo juízo
a quo
:

“A medida constritiva de liberdade visa a segregação da liberdade visa assegurar a conveniência da instrução criminal, haja vista que a liberdade dos representados poderá causar prejuízos à regularidade da instrução processual, já que eles poderão alterar a produção probatória, especialmente por serem amigos das testemunhas Nadilene Correa de Souza e Solange do Socorro Queiroz de Queiroga, as quais presenciaram os fatos relevantes. Assim, a conduta ora mencionada poderá dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos.”

Esclareça-se, por oportuno, que não se encontram nos autos qualquer documento que comprove os bons antecedentes do coato. Porém, mesmo que fosse demonstrada a referida circunstância esta não seria suficiente para garantir ao paciente o direito de responder o processo em liberdade,
DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÚDIA DEVIDAMENTE MOTIVADA NA DECISÃO COMBATIDA
, conforme orienta a Súmula nº 08 desta Egrégia Corte:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Outrossim, o relator votou pela concessão da ordem afirmando que não está comprovado que o paciente teria feito uso de bebida alcoólica.

De fato, não há nesses autos de habeas corpus nem da ação penal, o resultado negativo do exame de alcoolemia, o que se justifica pelo fato do coacto ter se apresentado à autoridade policial 04 (quatro) dias depois do crime, inclusive, esse fato foi relatado no Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.

Porém, o impetrante juntou aos presentes autos o termo de declaração da testemunha André Souza Lopes (doc. Id nº 5349501, pág. 33), do qual se extraem as seguintes informações:

“Que estava de serviço dentro da loja, quando, por volta do que acredita ter sido 02 (horas da manhã (não sabendo precisar porque não olhou o relógio), quando observou 02 (dois) carros estacionados na frente da loja de conveniência, um com farol ligado e bem de frente para a porta da loja, já outro com farol desligado de lado para a porta;
Que eram dois veículos, tipo Honda Civic, cor branca; Que haviam 04 (quatro) pessoas do lado de fora dos carros; Que era, 02 (dois) homens e 02 (duas) mulheres
; Que lembra mais das mulheres, uma loira de vestido preto e uma morena de calça jeans; Que um dos homens estava de bermuda; Que em determinado momento, uma das mulheres foi até a porta de vidro da loja de conveniência e bateu; Que o depoente se aproximou; Que a mulher perguntou se vendia cerveja; Que o depoente respondeu que não; Que somente até (sic) às 05 horas o funcionamento; Que a mulher fez um coração com as mãos e foi embora; Que a mulher parecia bastante bebida;
Que o depoente pode observar duas garrafas verdes de cerveja Heineken, passando de mão em mão entre as pessoas
;

Como se observa, os autos não fornecem elementos de cognição inequívocos para afirmar que o paciente não ingeriu bebida alcoólica. Portanto, para chegar a essa conclusão, há a necessidade de se realizar exame aprofundado de provas, o que é vedado em sede de habeas corpus.

De igual modo, não se ignora que esta Seção, em julgamento realizado em 05/07/2021, concedeu a ordem de habeas corpus, relatado também pelo eminente relator, ao corréu Tiago Rodrigues de Almeida. Na ocasião, este órgão substituiu a prisão preventiva por outras medidas cautelares, se utilizando do seguinte fundamento:

“Diante dos fatos apresentados,
considerando que o paciente foi denunciado na forma de partícipe do crime
, que o mesmo possui condições pessoais favoráveis (réu primário, residência fixa, emprego lícito) e contra o mesmo não se afigura a comprovação de uso de bebida alcoólica,
e uma vez que não foi o seu carro que colidiu com a vítima
, entendo que a decretação da prisão preventiva afigura-se como desproporcional, sendo suficiente, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas.

Portanto, o paciente e o corréu estão em situações diferentes, uma vez que foi o coacto quem colidiu com a bicicleta da vítima, motivo pelo qual não há que se falar em extensão de benefício, na forma do art. 580 do CPP.

Ademais, não se trata, repita-se, de um simples acidente, mas de conduta gravosa, de perigo concreto, que levou a vítima a óbito.

Importante, igualmente mencionar, que o paciente não foi denunciado pelo crime de “racha”, mas por crime de homicídio qualificado (dolo eventual), em razão do coacto e o corréu praticarem sob efeito de álcool (conforme consta da denúncia – doc. Id nº 5349498, p.49), disputa automobilística em alta velocidade no momento do crime, além de outras condutas que lhes foram imputadas.

Ante o exposto,
data venia
do entendimento do relator, voto pela denegação da ordem, nos termos da fundamentação, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Pelo exposto, acompanhando na integra os fundamentos do voto-vista, proferido pelo eminente Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, conheço o
habeas corpus
e denego a ordem impetrada

É o voto.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 18/08/2021